Tribunal: TJSP
Processo: 1502019-06.2023.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória ou a mitigação da reprimenda, com a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, agindo em concurso de agentes e corrompendo o adolescente C. M. R. S., mediante grave ameaça

Ementa:
Apelação. Roubo tentado majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória ou a mitigação da reprimenda, com a revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, agindo em concurso de agentes e corrompendo o adolescente C. M. R. S., mediante grave ameaça consistente na simulação de estar armado, tentou subtrair dinheiro e o celular da vítima Rogério. Filho do ofendido, que, durante a prática delitiva, se dirigiu a uma base da polícia militar e acionou os militares, o que implicou a fuga dos criminosos sem efetivar qualquer subtração. Policiais que, na posse das características físicas e do rumo tomado pelos assaltantes, lograram êxito em localizá-los e detê-los, indivíduos reconhecidos pela vítima. Adolescente que, tanto em sede policial quanto nos autos do processo de apuração de ato infracional, confessou o envolvimento nos fatos, aduzindo ter praticado a tentativa de roubo na companhia do recorrente. Negativa do réu isolada e em descompasso com as demais provas produzidas nos autos. Inviabilidade de reconhecimento da participação de menor importância. Majorante devidamente demonstrada. Crime do art. 244-B do ECA que independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Condenação mantida. Cálculo de penas que dispensa reparo. Penas-base fixadas no mínimo legal. Escorreito o reconhecimento da agravante da reincidência e da causa de aumento de pena contida no art. 157, § 2°, II, do CP. Manutenção da diminuição das penas do roubo em 1/3 pela tentativa, considerando o iter criminis percorrido pelo réu e por seu comparsa. Concurso formal entre as infrações devidamente reconhecido. Inafastabilidade da pena de multa, cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, no preceito secundário do tipo penal violado, cujo pagamento comporta, inclusive, parcelamento. Regime inicial fechado que se mantém. Inviabilidade de revogação do cárcere cautelar. Improvido.